Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005464-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (AGRAVANTE), ISABEL GERCI DOMINGOS - CPF: 567.682.811-00 (AGRAVADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (AGRAVANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), JOSE MARTINS SOBRINHO - CPF: 653.936.518-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação à penhora, determinando a liberação de 70% dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob alegação de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), mantendo 30% para satisfação de crédito de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade (ainda que parcial) de valores bloqueados em conta bancária sem comprovação inequívoca de sua natureza alimentar, bem como se é válida a mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC com base em presunção.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, ônus do qual a agravada não se desincumbiu, limitando-se a apresentar extratos bancários sem identificação da origem dos recursos.

4. A simples condição de aposentada não confere impenhorabilidade automática aos valores mantidos em conta bancária, sendo necessária prova objetiva de que os montantes bloqueados decorrem de verba de natureza alimentar.

5. A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter excepcional e exige demonstração simultânea da natureza alimentar da verba e da preservação do mínimo existencial, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

6. A decisão agravada incorreu em error in judicando ao liberar parte dos valores com base em presunção quanto à origem da verba, sem suporte probatório suficiente.

7. A manutenção da penhora integral mostra-se adequada, especialmente por se tratar de crédito de honorários advocatícios, também dotado de natureza alimentar, em observância aos princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com reforma integral da decisão agravada, para restabelecer a penhora sobre a totalidade dos valores bloqueados.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende de comprovação inequívoca de sua natureza alimentar, não sendo suficiente a mera alegação ou a condição de aposentado. 2. A mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC exige prova da origem alimentar da verba e da preservação do mínimo existencial. 3. Ausente prova da impenhorabilidade, deve ser mantida a penhora sobre a integralidade dos valores bloqueados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV, §2º, e 854, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJMT, AI nº 1014525-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023, DJe 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
WANTUIL FERNANDES JÚNIOR E OUTRO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva, que nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 1000381-39.2021.8.11.0077
, em desfavor de
ISABEL GERCI DOMINGOS
, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, determinando a expedição de alvará em favor da parte executada no valor correspondente a 70% do valor penhorado, mantendo a constrição sobre o saldo remanescente, na proporção de 30%, em favor da parte exequente.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
, uma vez que a executada não comprovou a natureza previdenciária ou alimentar dos valores bloqueados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC.

Alegam que os extratos bancários acostados não demonstram o recebimento de aposentadoria, mas revelam movimentações ordinárias incompatíveis com verbas de natureza alimentar.

Defendem, ainda, a impossibilidade de flexibilização da impenhorabilidade sem prova da origem dos valores, afirmando que a mitigação do art. 833, IV, do CPC exige demonstração concreta da natureza alimentar da verba e do comprometimento do mínimo existencial, o que não ocorreu no caso concreto.

Requerem, assim, a concessão de tutela recursal, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, obstando o levantamento dos valores liberados, e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja restabelecida a penhora sobre a integralidade do montante constrito.

Recurso tempestivo e preparado (id. 345442390).

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (ID 346612384).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 352625888).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que
WANTUIL FERNANDES JÚNIOR E OUTRO
ajuizou
Cumprimento de Sentença n.º 1000381-39.2021.8.11.0077
, em desfavor de
ISABEL GERCI DOMINGOS
, visando o recebimento de verba honorária sucumbencial fixada em sentença transitada em julgado.

Ao analisar a impugnação à penhora, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) 1. Da impugnação à penhora (SISBAJUD).

O cerne da controvérsia reside na (im)penhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias da executada, frente à alegação de natureza salarial/aposentadoria e proteção da poupança.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, destinados ao sustento do devedor e de sua família.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem evoluído no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

(...)Compulsando os autos, observa-se que o bloqueio atingiu a soma de R$ 29.994,15 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e quinze centavos) e demonstrou movimentação bancária compatível com o recebimento de benefícios.

Entretanto, o montante constrito supera o valor de um benefício mensal padrão, indicando a existência de acúmulo de capital (reserva financeira) ou poupança. Embora a reserva financeira seja salutar, ela não pode servir de blindagem absoluta contra credores de verba alimentar, mormente quando o valor acumulado excede o necessário para a subsistência imediata (mês a mês).

Assim, sopesando os princípios da dignidade da pessoa humana (executada idosa) e da efetividade da execução, entendo que a manutenção integral do bloqueio poderia comprometer a subsistência imediata da devedora, mas o desbloqueio total frustraria indevidamente a satisfação de crédito também privilegiado.

Desse modo, os valores penhorados devem ser parcialmente liberados em favor da parte executada.

(...)i)
ACOLHO

PARCIALMENTE
a impugnação à penhora apresentada e o faço para determinar a expedição de alvará em favor da parte executada no valor correspondente a 70% do valor penhorado mantendo, desta forma, a constrição sobre o saldo remanescente, na proporção de 30%, que devem ser liberados em favor da parte exequente. (...)”
(ID. 218221476, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, determinando a liberação de 70% dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de suposta natureza impenhorável da verba, por alegada origem em proventos de aposentadoria.

Pois bem.

Após análise mais detida dos autos, entendo que a decisão deve ser integralmente reformada, razão pela qual
a liminar anteriormente

deferida merece ser confirmada.

Isso porque, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Por sua vez, o art. 854, §3º, I, do mesmo diploma legal, dispõe que:

“Art. 854 [...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

No caso concreto, a agravada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Com efeito, os documentos juntados em primeiro grau — notadamente extratos bancários (ids. 210162361 e 210162362,
originários
) — limitam-se a demonstrar a movimentação financeira e a saída de valores da conta, não havendo qualquer elemento capaz de evidenciar a origem da verba bloqueada.

Ainda que haja nos autos indicativo de que a agravada aufere benefício previdenciário (id. 210162366,
originários)
, inexiste demonstração de que os valores efetivamente constritos decorrem de proventos de aposentadoria ou que tenham sido diretamente creditados a tal título. Aliás, a prova acostada na origem se revela frágil, contendo informações amplas que, a toda evidência, indicam a qualidade de beneficiário, contudo não dispõe acerca dos proventos, enquanto os extratos bancários acostados revelam saldo de elevada monta, a exemplo do valor de R$ 11.035,59 no mês de julho, agosto e setembro de 2025.

A simples condição de aposentada, por si só, não tem o condão de conferir impenhorabilidade automática a todos os valores mantidos em conta bancária, sendo imprescindível a comprovação objetiva da natureza alimentar da quantia, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar a liberação de 70% do valor penhorado com base em presunção quanto à origem da verba, incorreu em manifesto
error in judicando,
por flexibilizar regra de impenhorabilidade sem o necessário suporte probatório.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de exigir a comprovação inequívoca da natureza alimentar dos valores para o reconhecimento da impenhorabilidade, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO DA REGRA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 854, § 3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.
Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.
Ocorre que a agravante não trouxe documentos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária ou que são provenientes exclusivamente de salário, ônus esse que o executado não se desincumbiu
. (TJ-MT - AI: 10145258420238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2023) Destaquei

Ressalte-se, ainda, que a mitigação da impenhorabilidade admitida pela jurisprudência pressupõe, além da
comprovação da natureza alimentar, a demonstração de comprometimento do mínimo existencial
, circunstâncias igualmente não evidenciadas nos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana
. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) (g. n.)

Dessa forma, a manutenção da constrição sobre a integralidade dos valores bloqueados mostra-se medida que melhor se coaduna com os princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica, especialmente considerando tratar-se de crédito decorrente de honorários advocatícios, também dotado de natureza alimentar.

Diante de todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WANTUIL FERNANDES JÚNIOR E OUTRO para reformar integralmente a decisão agravada,
restabelecendo a penhora sobre a totalidade dos valores constritos
, confirmando, por conseguinte, a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026